Tribunal: TJMT
Processo: 1012963-31.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012963-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RAMOS FELIX - CPF: 609.972.993-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE DIANA DA CRUZ SOUZA - CPF: 016.206.201-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUSTIFICATIVA – CONDUTA QUE ULTRAPASSA A ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO – MANUTENÇÃO DA PENA INICIAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ADOTADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE PENA – ART. 61, II,
“F”
DO CP – PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO OBSERVOU A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COMUMENTE ADOTADA – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – RETIFICAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS CRIMES – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM ALTERAÇÃO DOSIMÉTRICA
EX OFFICIO
.

Havendo fundamentação idônea para sustentar a desvaloração de circunstâncias judiciais, a pena-base deve se manter afastada do patamar mínimo.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). [...] (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Estando de acordo com a jurisprudência majoritária, a exasperação da pena-base deve ser mantida, haja vista ser proporcional e razoável.

No cálculo da pena intermediária, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes e agravantes de pena, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Embora não haja pedido da defesa, o efeito devolutivo permite ao Julgador de 2º Grau rever a pena e, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, pode reduzir a reprimenda, ante o princípio da
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Ramos Félix
contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que,
nos autos da
ação penal nº 1012963-31.2023.811.0003, foi condenado como incurso nas sanções previstas no
artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses

de detenção, no regime inicialmente aberto
, bem como ao
pagamento de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais)
a título de reparação por
danos morais e materiais
causados pela infração (sentença – Id. 177245712).

Embora
Sebastião
tenha informado não desejar recorrer da sentença (Id. 177245718), a sua defesa técnica interpôs recurso de apelação. Em suas razões, busca a redução da reprimenda basilar cominada ao crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, ao argumento de a fundamentação utilizada pelo juízo ser inidônea, uma vez que o registro de boletim de ocorrência faz parte do procedimento natural de apuração criminal. Subsidiariamente, em caso de manutenção das circunstâncias judiciais desfavoráveis, requer seja utilizada fração comumente aceita pela jurisprudência majoritária, vez que o aumento da pena do apelante foi exacerbado sem qualquer fundamentação (Id. 177245722).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos (Id. 177245726).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (Id. 178152748), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO DO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006 – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - “CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E PRÓPRIA DO TIPO PENAL - FRAÇÃO DA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR MUITO ACIMA DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ATRIBUÍDAS AO TIPO E DE 1/6 SOBRE A MÍNIMA SEM JUSTIFICAÇÃO CONCRETA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Ramos Félix
contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal nº 1012963-31.2023.811.0003, foi condenado como incurso nas sanções previstas no artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A irresignação defensiva é no sentido de se afastar as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria do apelante, sustentando que a fundamentação utilizada pela magistrada é inidônea.

Caso sejam mantidas essas circunstâncias, requer a redução da pena-base em patamar razoável, mediante a utilização e fração de aumento de pena adequada, conforme entendimento dos tribunais superiores.

A materialidade e autoria delitivas repousam livre de dúvidas, sendo a irresignação defensiva tão somente acerca da dosimetria da pena fixada pela prática do crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Para a adequada análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria da pena na parte a que alude,
in verbis
:

“[...]
DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA:

A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime
é inerente ao tipo penal.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, agravo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses de detenção
. [...]”
(Id. 177245712)

Entendo que o pleito defensivo não comporta provimento. Explico.

Infere-se da sentença condenatória que foi aplicado o aumento da basilar do crime do artigo 24-A da lei nº 11.340/2006 em razão das circunstâncias e consequências do crime serem desfavoráveis, ao argumento de que:

“[...]

As circunstâncias e consequências, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos. [...]”.

Entendo que a fundamentação utilizada é idônea, ultrapassando a elementar do tipo penal violado, razão pela qual deve ser conservada, o que justifica certo distanciamento da pena base do mínimo legal.

A consumação do crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 ocorre com o mero descumprimento da medida imposta, ao passo que eventual temor gerado pela sua prática denota uma reprovabilidade maior na conduta do ofensor.

Em relação ao
quantum
fixado na pena-base do crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, entendo que deve ser conservado.

Isto porque, apesar de o Código Penal silenciar sobre qual fração deva ser adotada para majorar a pena-base, deve o juízo pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em relação à pena-base, as frações comumente utilizadas são de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar do crime ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, senão vejamos:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). [...]
(AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Observa-se que a magistrada singular aumentou a pena-base do recorrente em 02 (dois) meses.

Analisando detidamente o artigo 24-A da Lei Maria da Penha, a pena prevista para este delito é de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Com base na discricionariedade do juízo para fixação da pena, ao ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima, tem-se um pouco mais de 02 (dois) meses, ou seja, a pena fixada na sentença está de acordo com a jurisprudência majoritária.

Desta feita, a pena-base do crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 deve se manter intacta.

Todavia, em relação à segunda fase da dosimetria das penas de ambos os crimes, entendo que devem ser readequadas.

Em relação às agravantes e atenuantes de pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fração a ser utilizada é a de 1/6 (um sexto), podendo ser usada fração diversa, desde que devidamente fundamentada:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Observo que as penas de ambos os delitos foram exasperadas de forma desproporcional, na segunda fase da dosimetria, merecendo a readequação, uma vez que não há qualquer justificativa da magistrada singular para utilizar fração diversa daquela aceita pela jurisprudência majoritária.

A pena do crime do art. 147 do Código Penal padece do mesmo problema, razão pela qual passo a transcrevê-la:

“[...]
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de
01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal.

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do acusado.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em

01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 1 (um) mês a pena do acusado
.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
02 meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
02 (dois) meses de detenção
. [...]”
(Id. 177245712)

Embora o delito de ameaça não tenha sido objeto de irresignação defensiva, ante o efeito devolutivo da apelação, há a necessidade de sua readequação de ofício.

Em consequência, passo ao redimensionamento das penas do recorrente.

Para o delito descrito no artigo 147 do Código Penal:

1ª fase
– Embora a magistrada singular tenha mencionado que as circunstâncias e consequências do delito geraram temor a vítima, culminando no registro do boletim de ocorrência, é certo que a pena-base não foi exasperada e, ante a neutralidade das demais circunstâncias judiciais, mantenho a pena inicial no mínimo de
01 (um) mês de detenção
;

2ª fase
– Mantenho a agravante de pena do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
do Código Penal, agravando a reprimenda em 05 (cinco) dias, com a utilização da fração de 1/6 (um sexto), obtendo a pena em formação de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
;

3ª fase
– Ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Para o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006:

1ª fase
– Ante a argumentação exposta no voto, mantenho como desfavoráveis as circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime, conservado o
quantum
majorado em 02 (dois) meses, permanecendo a pena-base em
05 (cinco) meses de detenção
;

2ª fase
– Utilizando a fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante de pena do artigo 61, inciso, II, alínea
“f”
do Código Penal, alcanço a pena intermediária de
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
;

3ª fase – Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno a pena definitiva em
05
(cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP) conforme estabelecido na sentença, conduzo a pena no patamar de
07 (sete) meses de detenção
,

do qual torno definitiva,
mantendo o
regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”
do Código Penal, vedadas a substituição (art. 44 do CP) e, de igual modo, a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Ramos Felix
,

apenas para readequar as penas de ambos os crimes, na segunda fase da dosimetria, com providências de ofício, restando a pena definitiva em
07 (sete) meses de detenção, em regime aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023